Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714419-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA AGRAVADO: LEIDIANE FERREIRA NASCIMENTO RODRIGUES, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, DS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, BANCO ITAUCARD S.A., R P SOARES COMERCIO DE VEICULOS - ME, VINICIUS SARAIVA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LEIDIANE FERREIRA NASCIMENTO e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de rescisão contratual c/c medida cautelar de busca e apreensão, proposta por MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA em face de LEIDIANE FERREIRA NASCIMENTO, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, DS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, BANCO INTAUCARD S/A, R P SOARES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, RAIMUNDO VEÍCULOS, VINICIUS SARAIVA SOARES. Narra o autor que a requerida Viviane Pereira dos Santos, apresentando-se como proprietária da empresa Gasoline Multimarcas, no dia 12/08/2022, entrou em contato manifestando interesse na venda do automóvel do requerente (Renault Logan, placa PYC -6618). Afirma ter entabulado contrato de consignação e termo de responsabilidade para a terceira requerida vender o veículo do autor, pelo valor de R$ 39.900,00. Assevera, ainda, que, após várias tentativas de informações sobre a venda do veículo, o autor foi pessoalmente à loja da terceira requerida, momento em que fora informado por um dos vendedores de que o seu veículo havia sido vendido no mês de dezembro para a pessoa de Leidiane Ferreira Nascimento, pelo valor de R$ 29.000,00, sendo uma entrada de R$ 7.000,00 e o restante foi financiado pelo Banco Itaucard S/A. Aduz que o contrato de financiamento foi fraudulento, momento em que tomou conhecimento do golpe, uma vez que não assinou o DUT, nem tão pouco o contrato de compra e venda, documentos necessários para a alienação do bem. Informa, ainda, que não tem conhecimento sobre a participação de Leidiane (atual possuidora do veículo) no golpe. Por fim, afirma ter apresentado uma proposta de acordo extrajudicial, a qual foi aceita pela requerida Viviane; porém, não houve o cumprimento da obrigação. Requer a concessão da tutela de urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo (Renault Logan, de cor branca, placa PYC -6618, RENAVAM 01093485750, CRV 223574346468, chassi o: 93Y1SRD04GJ483538). No mérito, requer a condenação dos réus ao pagamento de uma indenização por danos morais, a rescisão contratual e a nulidade do contrato de financiamento. Custas pagas (ID 153906712). É o relato necessário. Decido. Tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, deve ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte requerida, no sentido de impor sigilo processual aos autos. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após detida análise dos autos, não verifico a presença dos requisitos acima enumerados. A resolução da questão demanda a formação do contraditório, tendo em vista a inexistência de elementos de convicção conclusivos a respeito da participação de Leidiane Ferreira Nascimento, atual possuidora do veículo em questão, no golpe do qual teria sido vítima o autor. Com efeito, essa indefinição probatória sobre as exatas circunstâncias do negócio jurídico desautoriza o deferimento da tutela de urgência e torna imperiosa a observância do contraditório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GOLPE DA OLX. ESTELIONATO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Em Ação em que as partes reconhecem terem sido vítimas de fraude na compra e venda de um veículo (famigerado golpe da OLX) e em que uma delas pede tutela de urgência cautelar de busca e apreensão do veículo com vistas a recuperar a posse sobre o bem, faz-se necessário perquirir as circunstâncias em que a compra e venda ocorreu para análise da eventual conduta culposa das partes, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AI 07469774220208070000, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 6/4/2021) Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Todavia, a título de cautela, determino o bloqueio para venda do bem no sistema Renajud. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, de que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se.” Irresignado, o autor/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada no feito de origem. Aduz, ainda, estar comprovada, de forma suficiente, a participação da pessoa de LEIDIANE FERREIRA NASCIMENTO no alegado golpe do qual o agravante teria sido vítima, uma vez que, entre outros fatores, esta teria adquirido o carro por um valor bem inferior ao seu preço de mercado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a busca e apreensão do automóvel em questão. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45828604. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito do autor, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar que este teria sido vítima de uma conduta ilegal, a participação de LEIDIANE FERREIRA NASCIMENTO, na prática do golpe alegado pelo agravante, não fora comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a discrepância apontada pelo autor/agravante em relação ao valor do automóvel designado na “Tabela Fipe” e aquele pago pela parte requerida não se mostra tão elevado a ponto de permitir a presunção do dolo da pessoa de Leidiane. No caso, sabe-se que é prática comum de mercado a negociação dos valores de automóveis e que, em geral, o preço final de aquisição de veículos fica abaixo daquele constante da mencionada tabela. Ademais, cuidando-se de ação em que se analisa a possível fraude na compra e venda de um veículo (notório golpe praticado em sites como o da OLX), e em que uma das partes pleiteia a concessão da tutela de urgência no sentido de que seja deferida a busca e apreensão do veículo, com vistas a recuperar a posse sobre o bem, faz-se necessário perquirir as circunstâncias em que a compra e venda ocorreu para análise da eventual conduta culposa das partes, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a alienação do veículo, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações do autor/agravante. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância. 4. (...) 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1263937, 07191335420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que, visando garantir os eventuais direitos do agravante, foi determinada a restrição de transferência do bem. Tal medida, apesar dos argumentos levantados nas razões recursais em tela, afasta o alegado perigo de dano, uma vez que a respectiva medida aplicada pela r. Decisão impugnada se mostra suficiente para impedir que ocorram maiores prejuízos à parte agravante. Confira-se decisão desse e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. (...) 2. Na verdade, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que haja o comparecimento e pronunciamento da ré nos autos. 3. Em casos tais, o julgador - valendo-se do poder geral de cautela - deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303436, 07180428920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora